Tribunal: TJBA
Processo: 8006658-33.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006658-33.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JAILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006658-33.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
JAILSON SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.